Tribunal: TJBA
Processo: 8005593-13.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005593-13.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

APELADO: CEDRICH ANTONIO BOMBARDA

Advogado(s)
:
ARTHUR JOSE GRANICH

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE ASTREINTES DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). RECURSO DA PARTE RÉ. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. CANCELAMENTO DE BENEFÍCIO TARIFÁRIO POR PERDA DE PRAZO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO QUE ENVIOU CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA COM NOVO PRAZO PARA O CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DAS CONDIÇÕES INFORMADAS PELA PREPOSTA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE RÉ. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ASTREINTES DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). MANUTENÇÃO. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS ÚTEIS A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quanto à preliminar de perda do objeto pelo cumprimento da decisão liminar, deve ser integralmente rechaçada. O reestabelecimento do benefício tarifário, em sede de tutela antecipada, não esgota o objeto do processo. A extinção do processo, sem julgamento do mérito, teria a consequência de revogar, tacitamente, a medida, não confirmá-la ou estabilizá-la. É necessário, portanto, que o Judiciário avance em relação à legalidade do cancelamento, a fim de fixar as consequências jurídicas da matéria.

2. Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade do cancelamento de benefício tarifário em favor da parte autora pela parte ré.

3. A despeito das alegações de que o prazo para a renovação do benefício tarifário teria findado em 31/12/2021, a preposta da empresa enviou correspondência eletrônica para o apelado, afirmando que este tinha até o dia 15/04/2022 para dar início ao procedimento administrativo (ID nº 69560337, 69560338 e 69560339). O consumidor assim o fez, enviando documentos ao dia 12/04/2022 (ID n° 69560340, 69560341 e 69560342). Conforme artigo 34 do CDC, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos, devendo honrar com os termos por ele apresentados.

4. De acordo com a súmula 410, do STJ, “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. A decisão que deferiu a tutela foi de 09/01/23, havendo intimação eletrônica, via sistema, em nome da empresa ré, no mesmo dia. A ciência foi registrada em 23/01/23, conforme se observa na aba de expedientes, no PJE de primeiro grau. A referida forma de cientificação de decisão judicial é considerada como intimação pessoal, nos termos da LEI Nº 11.419, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 e do DECRETO JUDICIÁRIO Nº 439, de 8 de julho de 2021, deste Tribunal.

5. A intimação pessoal referente à obrigação de fazer foi plenamente satisfeita e o prazo para cumprimento se deu a partir de 23/01/23, e não no momento da citação. Ademais, a contagem de prazo para cumprimento de medida liminar se dá em dias corridos, não úteis, pois se trata de prazo material, não processual.

6. O prazo para cumprimento, portanto, terminou em 28/01/2023. A empresa alega ter obedecido o comando judicial apenas em 24 e 27/04/2023, com 87 (oitenta e sete) dias de atraso. Uma vez que a multa diária arbitrada foi de R$ 700,00 (setecentos) reais, e o seu limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi alcançado desde o 29º (vigésimo nono) dia de descumprimento, não há reparos a se fazer na condenação ao pagamento de astreintes determinada em sentença.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005593-13.2022.8.05.0154
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada CEDRICH ANTONIO BOMBARDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

03